Tribunal: TJMT
Processo: 1036812-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036812-20.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Voluntária]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ODILZA DOMINGUES VERAS OTACIO - CPF: 161.800.701-72 (JUIZO RECORRENTE), RODRIGO CAMARGO BARBOSA - CPF: 214.972.248-88 (ADVOGADO), ALEXANDRE SIMOES LINDOSO - CPF: 599.284.681-68 (ADVOGADO), ERYKA FARIAS DE NEGRI - CPF: 013.079.447-36 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILZA DOMINGUES VERAS OTACIO - CPF: 161.800.701-72 (RECORRIDO), RODRIGO CAMARGO BARBOSA - CPF: 214.972.248-88 (ADVOGADO), ALEXANDRE SIMOES LINDOSO - CPF: 599.284.681-68 (ADVOGADO), ERYKA FARIAS DE NEGRI - CPF: 013.079.447-36 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SERVIDOR APOSENTADO – EX-TABELIÃO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO COMO SERVIDOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – MODULAÇÃO REALIZADA POR ADI NO ÂMBITO DO ESTADO DE MAO GROSSO – PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES APOSENTADOS - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. “
No âmbito deste Tribunal de Justiça, o Órgão Especial, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade sobre o tema vertente, contudo, a fim de resguardar a segurança jurídica e o direito adquirido dos serventuários, definiu que o acórdão estará então dotado de eficácia plena a partir de 09 de abril de 2015, data da publicação do acórdão da ADI n. 4639/2015, julgada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI Estadual n. 1016331-62.2020.8.11.0000)” (N.U 1036832-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 13/04/2023).

2. Se a aposentadoria foi concedida anteriormente à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade por este Tribunal de Justiça, deve ser reestabelecido o benefício.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO(S):

ODILZA DOMINGUES VERAS OTACIO

MATO GROSSO PREVIDENCIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, no Mandado de Segurança n. 1036812-20.2020.8.11.0041 impetrado por
ODILZA DOMINGUES VERAS OTACIO
em face de ato tido como ilegal praticado pelo Diretor de Previdência do MTPrev e do Diretor Presidente do MTPrev, que concedeu a segurança para determinar que as autoridades coatoras restabeleçam o pagamento integral do benefício previdenciário de aposentadoria da parte impetrante, junto ao Regime Próprio de Previdência, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, caso ainda não o tenham feito.

Decorrido o prazo sem a interposição de recurso pelas partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, no Mandado de Segurança n. 1036812-20.2020.8.11.0041 impetrado por ODILZA DOMINGUES VERAS OTACIO

em face de ato tido como ilegal praticado pelo Diretor de Previdência do MTPrev e do Diretor Presidente do MTPrev, que concedeu a segurança para determinar que as autoridades coatoras restabeleçam o pagamento integral do benefício previdenciário de aposentadoria da parte impetrante, junto ao Regime Próprio de Previdência, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, caso ainda não o tenham feito.

Extrai-se dos autos que ODILZA DOMINGUES VERAS OTACIO impetrou o presente mandado de segurança em face de suposto ato ilegal, qual seja, o
Ofício no 363/2020/GAP/COMAN/DIPREV, que atestava a anulação de seu benefício previdenciário e, comunicava a impetrante do consequente bloqueio do recebimento dos de seus proventos de aposentadoria já a partir do próprio e corrente mês de julho/2020, isto porque, a impetrante passaria a receber pelo RGPS-INSS, sem lhe ser oportunizado contraditório e ampla defesa em processo administrativo competente.

A sentença concedeu a segurança, com a seguinte fundamentação:

“A discussão paira em torno do Recurso Extraordinário no 559.583/MT, o qual, em consulta ao andamento processual no
site
eletrônico do Supremo Tribunal Federal, foi provido em decisão monocrática do Relator, Ministro Gilmar Mendes, para denegar a segurança (26-10-2012). Em desfavor da mencionada decisão foi apresentado o Agravo Regimental, ao qual foi negado provimento, bem como Embargos de Divergência, com seguimento negado em 24/09/2020, mantendo a decisão meritória anteriormente proferida, restando, assim, ementado:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos. ADI 2.791. 3. Eficácia retroativa. ADI-ED 2.791. Ressalva do entendimento vencido do relator. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Nota-se que, o ato de aposentadoria foi embasado em acórdão não definitivo deste Tribunal de Justiça, que, conforme jurisprudência favorável à época (exarada no Mandado de Segurança Coletivo n.o 42538/2005), entendeu pela existência de direito líquido e certo aos associados da ANOREG, admitidos até 20-11-1994, como vinculados ao regime previdenciário próprio do Estado de Mato Grosso.

Ainda que a decisão administrativa quanto a aposentadoria foi decidida com base em acórdão precário, em princípio, que está sendo discutida em Recurso Extraordinário, entendo que não se mostra razoável a suspensão abrupta da aposentadoria na via administrativa, sem a oportunidade do contraditório, principalmente por conta da ausência do trânsito em julgado do RE 559.583/MT e de decisões mais recentes do STF que modularam efeitos em situações semelhantes.

Isto porque, o Supremo Tribunal Federal ao julgar as ADI’s no 4.639/GO e 4.641/SC, em 2015, alterou o entendimento exarado junto ao RE 559.583/MT, e deferiu o pedido de modulação dos efeitos da decisão no tocante à declaração de inconstitucionalidade de leis dos Estados de Goiás e Paraná, respectivamente.

Vislumbra-se que em relação aos notários do Estado de Goiás (ADI 4639/GO), a nossa Corte Suprema, modulou os efeitos da decisão, para não atingir aqueles que já implementaram as condições necessárias para usufruir dos benefícios de aposentadoria ou pensão, a ser analisado na data da publicação do julgado (08/04/2015), senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996. 2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional. 3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05. 4.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás,
ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão
. (STF - ADI: 4639 GO - GOIÁS 9953497-70.2011.1.00.0000, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 11/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-065 08-04-2015)

Na mesma vertente, foi o julgado proferido em relação aos notários do Estado de Santa Catarina (ADI 4.641/SC), conforme ementa a seguir transcrita:

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEIESTADUAL QUE INCLUIU NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASEGURADOS QUE NÃO SÃO SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOSNA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃOFEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DEPREVIDÊNCIA SOCIAL.1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais.2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previdenciários.3.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com
modulação de efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los.
(STF – ADI: 4641 SC - Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 11/03/2015, Tribunal Pleno)

Portanto, em decisões mais recentes do STF, observa-se a modulação dos efeitos da decisão, para não atingir àqueles que já haviam implementado os requisitos para obtenção dos benefícios previdenciários junto ao Regime Próprio de Previdência, ou que já estivesse usufruindo deles.

No caso em tela, denota-se que quando da decisão meritória do RE 559.583/MT, proferida em 2012, a parte impetrante já estava aposentada, uma vez que o benefício de aposentadoria teve início em 12 de dezembro de 2006, sendo assim,
conforme ditames mais recentes da nossa Corte Suprema e, considerando que ainda não houve trânsito em julgado da ação específica que trata do tema em relação aos notários de Mato Grosso, entendo por justo, a manutenção de seu benefício junto ao MTPrev.

Nesse sentido, estão sendo decididas as questões individuais a respeito do tema, conforme julgado
ipsis litteris
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.639. ALCANCE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. O ato reclamado converge com a conclusão desta Corte quando do julgamento da ADI 4.639. 2
. In casu, ainda que modulados os efeitos do julgamento da ação de controle de constitucionalidade, considera-se que o instituidor da pensão reunia os requisitos de aposentadoria antes mesmo da publicação do acórdão do referido paradigma, fato a amparar o pleito da pensão por morte dela derivada. 3
. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AgR Rcl: 31589 GO - GOIÁS 0076798-83.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/05/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-119 14-05-2020)

Além disso, a falta de processo administrativo prévio que garanta à parte o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, constitui óbice intransponível à aplicação de sanção/decisão administrativa.

Isto porque, a nossa lei maior, ou seja, a Constituição Federal, prevê como direito fundamental a garantia ao contraditório e ampla defesa, seja em processo judicial, seja em processo administrativo, senão vejamos:

Art. 5o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”
(g.o)

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie,
a controvérsia recursal consiste no restabelecimento do benefício previdenciário à parte impetrante, a qual restou anulada e bloqueada em face de ser servidora aposentada ser tabeliã substituta,
que não pertence ao
Regime Próprio do Estado de Mato Grosso, amparado no julgamento do RE 559.583/MT.

Percebe-se do escorço fático que a parte impetrante foi aposentada no cargo de tabeliã substitua por meio do Ato n. 11.957/2006, em 19/12/2006. Do referido ato, tem-se que o ato obedeceu à decisão judicial proferida no Mandado de Segurança Coletivo n. 42538/2005.

Inicialmente, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.791 firmou entendimento de que não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos. Colhe-se a seguinte ementa:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, §1o, da Lei Estadual do Paraná no 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual no 12.607/99. 3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, por ser evidente que o parâmetro de controle da Constituição Estadual invocado referia-se à norma idêntica da Constituição Federal. 4. Inexistência de ofensa reflexa, tendo em vista que a discussão dos autos enceta análise de ofensa direta aos arts. 40, caput, e 63, I, c/c 61, §1o, II, "c", da Constituição Federal. 5. Não configuração do vício de iniciativa, porquanto os âmbitos de proteção da Lei Federal no 8.935/94 e Leis Estaduais nos 12.398/98 e 12.607/99 são distintos. Inespecificidade dos precedentes invocados em virtude da não-coincidência das matérias reguladas. 6. Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em aumento de despesa afronta os arts. 63, I, c/c 61, §1o, II, "c", da Constituição Federal. 7. Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 2791, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2006, DJ 24-11-2006 PP-00060 EMENT VOL-02257-03 PP-00519 LEXSTF v. 29, n. 338, 2007, p. 33-46)

Ainda, em sede de embargos de declaração opostos em face da ADI 2791 assentou-se a eficácia
ex tunc
da declaração de inconstitucionalidade das respectivas normas ao ser afastada a modulação dos efeitos.

Posteriormente, no âmbito do Estado de Mato Grosso, no julgamento monocrático do RE 559.583/MT, o Ministro Gilmar Mendes deu provimento ao recurso extraordinário, e por conseguinte, denegou a segurança no Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela ANOREG-MT (Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso), que objetivava a vinculação dos associados ao regime próprio de previdência social.

Para melhor visualização, colaciono os pontos pertinentes da referida decisão monocrática,
in verbis:

“Esta Corte, por meio do julgamento da ADI 2.791, de minha relatoria, DJ 24.11.2006, firmou entendimento no sentido de que não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos.

[...]

Ademais, conforme noticiado no Informativo/STF no 543, o Plenário desta Corte, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da ADI 2.791, Redator para Acórdão Min. Menezes Direito, assentou a eficácia ex tunc da declaração de inconstitucionalidade das normas referentes à inclusão de serventuários de justiça não remunerados pelo erário no regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais de cargo efetivo.

[...]

Nessa assentada, fiquei vencido, uma vez que defendia a possibilidade do reconhecimento de declaração de inconstitucionalidade com efeitos limitados ou restritos quando resultante de imposição da própria Constituição Federal, razão pela qual sustentei a existência de omissão na ADI 2.791, para assegurar aos servidores não remunerados pelos cofres públicos que oficiam em serventias extrajudiciais encobertos por situações jurídicas consolidadas – isto é, que obtiveram a aposentadoria com as normas do sistema tido por inconstitucional ou que tenham preenchido os requisitos anteriormente à declaração de inconstitucionalidade da norma – não sejam afetados por este julgamento.
No entanto, conforme já mencionado, esta Corte, por maioria, concluiu pela manutenção da eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade em relação às aposentadorias e pensões já asseguradas e aos serventuários que já preencham os requisitos legais para obtenção dos benefícios mencionados.” (g.n.)

A questão desse Mandado de Segurança coletivo restou transitada em julgado em 24/11/2020.

Com efeito, os cartorários, em regra, não fazem jus à aposentadoria pelo regime próprio dos servidores públicos em decorrência do art. 40,
caput
, da Constituição Federal, uma vez que os serviços notariais e de resgistro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

Todavia, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI n. 1016331-62.2020.8.11.0000, referente ao pleito de inconstitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar Estadual n. 126/2003, modulou a inconstitucionalidade com efeitos
ex nunc
a partir de 09/04/2015, data da publicação do acórdão da ADI n. 4639/2015, ressalvando os direitos dos serventuários que já houvessem aposentado ou reunidos os requisitos para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.

A propósito, colaciono a ementa do mencionado julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 126/2003 – INCLUSÃO DE NOTÁRIOS, OFICIAIS DE REGISTRO, ESCREVENTES E AUXILIARES NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL-RPPS – 1. VÍCIO MATERIAL – SEGURADOS QUE SÃO PARTICULARES SERVENTUÁRIOS, COM DIREITO INTEGRAL À PERCEPÇÃO DOS EMOLUMENTOS PELOS ATOS PRATICADOS NA SERVENTIA, OU SEJA, NÃO SÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS E NÃO POSSUEM VÍNCULO EFETIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CRIAÇÃO DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV – NOVO DIPLOMA LEGAL QUE DEIXOU DE PREVER O DIREITO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PELOS CITADOS AGENTES – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR N. 126/2003 POR VIOLAÇÃO AO ART. 140, PARAGRÁFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – PRECEDENTES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO INDISPENSÁVEL POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – APARÊNCIA DE LEGITILIMIDADE DA NORMA ATÉ A DATA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASOS ANÁLOGOS – 3. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 126/2003, ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO À EXPRESSÃO “BEM COMO DOS NOTÁRIOS, OFICIAIS DE REGISTRO, ESCREVENTES E AUXILIARES, OPTANTES PELO REGIME PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL ESTABELECIDO PELO ART. 48 DA LEI FEDERAL No 8.935/94”.

1. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, por não integrarem o quadro de servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, não podem permanecer vinculados a Regime Próprio de Previdência Social do Poder Executivo deste Estado, por flagrante afronta ao disposto no art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, nos moldes do art. 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre a instituição de regime previdenciário próprio em favor, tão somente, dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

2. Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeitos ex nunc ao acórdão, que estará então dotado de eficácia plena a partir de 09 de abril de 2015, data da publicação do acórdão da ADI n. 4639/2015 julgada pelo Supremo Tribunal Federal, para resguardar a segurança jurídica e o direito adquirido dos serventuários que, até a referida data, já houvessem aposentado ou reunidos os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão, eis que é imperativo reconhecer a boa-fé dos beneficiários do regramento inconstitucional.

3. Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade.

(N.U 1016331-62.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

Essa ação transitou em julgado em 29/01/2021.

Considerando a modulação concedida aos serventuários até 09/04/2015 no âmbito do Estado de Mato Grosso, deve ser mantida a aposentadoria concedida em 19/12/2006.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTABELECIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – TABELIÃ SUBSTITUTA – PRETENSÃO COM BASE EM DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RE 559.583/MT – CONSONÂNCIA COM A ADI 1016331-62.2020.8.11.0000 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ­– DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 559.583/MT, consignou que os serventuários dos serviços notariais e registrais têm a seguinte vinculação previdenciária: a) aqueles que foram admitidos até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação da Lei n. 8.935/94, continuarão vinculados à legislação previdenciária que anteriormente os regia; o que se afigura no caso em exame.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, o Órgão Especial, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade sobre o tema vertente, contudo, a fim de resguardar a segurança jurídica e o direito adquirido dos serventuários, definiu que o acórdão estará então dotado de eficácia plena a partir de 09 de abril de 2015, data da publicação do acórdão da ADI n. 4639/2015, julgada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI Estadual n. 1016331-62.2020.8.11.0000).

Sentença ratificada. Recurso não provido. (N.U 1036832-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Ante o exposto,
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023